Tribunal: TJDFT
Processo: 0701663-87.2018.8.07.0018
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2020-10-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS PR1TR Presidência da Primeira Turma Recursal Número do processo: 0701663-87.2018.8.07.0018 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: BRUNA DE CASTRO OLIVEIRA JUNQUEIRA, LÚCIO RICARDO RODRIGUES OLIVEIRA EMBARGADO: DETRAN DF DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO DISTRITO FEDERAL DESPACHO Intime-se a parte embargada para se manifestar sobre os embargos de declaração opostos, no prazo de 5 (cinco) dias, conforme art. 1.023, §2o, do CPC/15. Brasília-DF, 30 de setembro de 2020. AISTON HENRIQUE DE SOUSA Presidente da 1a Turma Recursal Juizados Especiais do Distrito Federal